Tribunal: STM
Processo: 7000020-68.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado por injúria qualificada (art. 216, § 2º, do Código Penal Militar), voltado contra decisão de primeiro grau que indeferiu a abertura de vista ao Ministério Público Militar para fins de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de vinculação à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 2. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a pendência de julgamento de recurso extraordinário interposto contra o precedente vinculante firmado pelo Tribunal autoriza o afastamento da aplicação imediata da tese restritiva ou obsta a obrigatoriedade de sua imposição pelo magistrado de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do Habeas Corpus contra ato que indefere a remessa de autos para o ANPP; (ii) definir se o ANPP aplica-se no âmbito da Justiça Militar da União; e (iii) estabelecer se a pendência de julgamento de recurso extraordinário contra acórdão de IRDR, não dotado de efeito suspensivo, impede a aplicação imediata do precedente pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O remédio heroico deve ser conhecido, porquanto a decisão que impede a análise do cabimento de benefício despenalizador afeta diretamente a situação processual e a liberdade do paciente. 5. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável à Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar e na tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 6. O princípio da especialidade afasta a aplicação integrativa do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, uma vez que o silêncio da legislação penal militar sobre institutos despenalizadores comuns reflete opção político-legislativa deliberada de proteção aos pilares da hierarquia e da disciplina (art. 142 da Constituição Federal). 7. O Recurso Extraordinário admitido contra acórdão de IRDR não possui o condão de suspender automaticamente os efeitos da tese fixada por este Tribunal Pleno, cuja aplicação imediata é resguardada por força de colegialidade e segurança jurídica, na esteira do precedente estabelecido no Habeas Corpus nº 7000007-69.2026.7.00.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. 9. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente de ser o acusado civil ou militar.” “2. A interposição de Recurso Extraordinário em face de tese fixada no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não obsta a imediata e regular produção de seus efeitos vinculantes, ante a ausência de efeito suspensivo automático reconhecido pelo Tribunal Pleno.” ______________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 28-A; Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 3º, alínea "a"; Código de Processo Civil (CPC), art. 987, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19/11/2024; Súmula nº 18/STM; STM, HC nº 7000007-69.2026.7.00.0000, Rel. p/ o Acórdão Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 03.03.2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000020-68.2026.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: KAICQUE ALEXANDRE GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ
DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR PROPOSTA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 4ª CJM, DE NÃO CONHECIMENTO DO "HABEAS CORPUS", E
DECIDIU CONHECER DA IMPETRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO EM FAVOR DE KAICQUE ALEXANDRE GOMES. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DA MINISTRA
RELATORA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000020-68.2026.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: KAICQUE ALEXANDRE GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PENDÊNCIA
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado por
injúria qualificada (art. 216, § 2º, do Código Penal Militar), voltado contra
decisão de primeiro grau que indeferiu a abertura de vista ao Ministério Público
Militar para fins de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o
fundamento de vinculação à tese fixada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando
que a pendência de julgamento de recurso extraordinário interposto contra o
precedente vinculante firmado pelo Tribunal autoriza o afastamento da
aplicação imediata da tese restritiva ou obsta a obrigatoriedade de sua
imposição pelo magistrado de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do Habeas
Corpus contra ato que indefere a remessa de autos para o ANPP; (ii) definir se o
ANPP aplica-se no âmbito da Justiça Militar da União; e (iii) estabelecer se a
pendência de julgamento de recurso extraordinário contra acórdão de IRDR,
não dotado de efeito suspensivo, impede a aplicação imediata do precedente
pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O remédio heroico deve ser conhecido, porquanto a decisão que impede a
análise do cabimento de benefício despenalizador afeta diretamente a situação
processual e a liberdade do paciente.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável à Justiça Militar da União,
independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, conforme
entendimento pacificado na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar e na tese
fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
6. O princípio da especialidade afasta a aplicação integrativa do artigo 3º do
Código de Processo Penal Militar, uma vez que o silêncio da legislação penal
militar sobre institutos despenalizadores comuns reflete opção político-
legislativa deliberada de proteção aos pilares da hierarquia e da disciplina (art.
142 da Constituição Federal).
7. O Recurso Extraordinário admitido contra acórdão de IRDR não possui o
condão de suspender automaticamente os efeitos da tese fixada por este
Tribunal Pleno, cuja aplicação imediata é resguardada por força de
colegialidade e segurança jurídica, na esteira do precedente estabelecido no
Habeas Corpus nº 7000007-69.2026.7.00.0000.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.
9. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no
artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica no âmbito da
Justiça Militar da União, independentemente de ser o acusado civil ou militar.”
“2. A interposição de Recurso Extraordinário em face de tese fixada no âmbito
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não obsta a imediata e
regular produção de seus efeitos vinculantes, ante a ausência de efeito
suspensivo automático reconhecido pelo Tribunal Pleno.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 28-A;
Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 3º, alínea "a"; Código de
Processo Civil (CPC), art. 987, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19/11/2024; Súmula nº
18/STM; STM, HC nº 7000007-69.2026.7.00.0000, Rel. p/ o Acórdão Min.
Francisco Joseli Parente Camelo, j. 03.03.2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, de não conhecimento do habeas corpus, decidindo conhecer
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da impetração da Defensoria Pública da União em favor de KAICQUE ALEXANDRE
GOMES. E, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar,
impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de KAICQUE ALEXANDRE
GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, situada em Juiz de Fora/MG, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000115-12.2025.7.04.0004/MG. O ato impugnado consistiu no indeferimento do
requerimento defensivo que buscava a abertura de vista ao Ministério Público Militar para
manifestação acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum.
2. Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática
do crime de injúria qualificada, tipificado no art. 216, § 2º, do Código Penal Militar, tendo
sido a exordial acusatória recebida em 23 de novembro de 2025. Por ocasião da apresentação
da resposta à acusação, a Defensoria Pública da União sustentou que o acusado preencheria
todos os requisitos legais para a celebração do ajuste despenalizador, requerendo a remessa
dos autos ao Parquet militar e, em caso de eventual recusa, a provocação da respectiva
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM).
3. O Dr. CELSO VIEIRA DE SOUZA, Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM, indeferiu o pleito sob o fundamento de que estaria vinculado à tese
jurídica fixada por este Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. A decisão
impugnada ressaltou que a tese firmada no referido IRDR veda expressamente a incidência
do ANPP e do sursis processual no âmbito castrense, independentemente da condição de civil
ou de militar do acusado, em observância ao enunciado da Súmula nº 18 desta Corte.
4. Inconformada, em suas razões constantes da Inicial (Evento 1), a impetrante
argumenta que a admissibilidade do processamento do ANPP na Justiça Militar vem sendo
reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, citando julgados como o HC
nº 221.238/RJ e o HC nº 218.489. Destacou, especialmente, o entendimento firmado pela
Segunda Turma da Suprema Corte no HC nº 232.254/PE, que autorizou a aplicabilidade do
instituto por meio de uma interpretação sistemática entre o art. 28-A do Código de Processo
Penal comum e o art. 3º do CPPM. Sustenta a defesa que a vedação abstrata ao benefício
afronta o princípio da legalidade estrita e que o recebimento da denúncia não impediria a
celebração do acordo, dada a sua natureza híbrida de norma penal mais benéfica.
4.1 Por essa razão, formulou pedido de concessão de liminar para que os autos
fossem remetidos ao Ministério Público Militar (MPM) e, caso houvesse recusa,
determinasse a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar (CCR/MPM).
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.2 No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida, in litteris:
Diante do exposto, requer seja notificada a autoridade coatora para cumprir incontinente a
liminar pleiteada e que espera seja deferida, e prestar informações, no prazo legal. Decorrido
o prazo, com ou sem manifestação, espera seja aberta vista ao Procurador Geral do
Ministério Público Militar representando a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar para posicionamento.
Forte nessas considerações espera que, ao final, concedida a presente ordem, confirmando a
liminar que, por medida de justiça urgentíssima, certamente será concedida, a fim de que seja
determinada a remessa dos autos ao MPM para oferecimento do ANPP na forma do art. 28-A
do CPP, e, se recusado, que se determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação do
MPM (§14 do art. 28-A do CPP), afastando-se qualquer argumento que venha a ser veiculado
pela autoridade coatora ou pelos membros do MPM no sentido de que existiria vedação legal
quanto à aplicação do ANPP a TODOS os crimes (próprios, impróprios ou por extensão)
previstos no Código Penal Militar e legislação especial, bem como ao processo penal em
trâmite perante a Justiça Militar da União.
5. O pedido liminar foi apreciado pela Presidência desta Corte durante o
período de recesso judiciário, restando indeferido em 20 de janeiro de 2026, ante a ausência
dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na oportunidade, a decisão
destacou que a jurisprudência atual deste Tribunal, considerando o julgamento do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, mantém o entendimento de que o alcance normativo do ANPP
está circunscrito ao processo penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária à
jurisdição castrense sem violação do princípio da especialidade.
6. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 12,
documento 2, oportunidade em que defendeu que o remédio heroico não deveria sequer ser
conhecido. O magistrado de origem argumentou que o Judiciário não poderia obrigar a
promotoria a formular o acordo, visto que este constitui atribuição exclusiva do Ministério
Público Militar, e que, na ausência de proposta ministerial no caso concreto, não haveria ato
coator imputável ao juízo de primeiro grau.
7. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra do
ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, manifesta-se pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela concessão da ordem, para que
seja determinado ao Juízo da Auditoria da 4ª CJM que remeta os autos da APM n.º 7000115-
12.2025.7.04.0004 ao Ministério Público Militar, para que este avalie a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, caso preenchidos os requisitos
legais, devendo, contudo, abster-se de invocar, abstratamente, a inaplicabilidade do instituto
no âmbito da Justiça Castrense para eventual recusa. O ilustre parecerista ainda se manifestou
sobre a observância do efeito suspensivo previsto no § 1º do art. 987 do CPC, nos seguintes
termos:
[...]
17. Por fim, cumpre registrar que, no dia 02/12/2025, a Presidência do Superior Tribunal
Militar admitiu o Recurso Extraordinário n.º 7000795- 20.2025.7.00.0000, interposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra o Acórdão proferido no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 7000457- 17.2023.7.00.0000 (integrado pelo Acórdão
dos Embargos de Declaração n.º 7000159- 54.2025.7.00.0000). Assim, no nosso
entendimento, durante o processamento do referido Recurso Extraordinário, deverá ser
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observado o que dispõe o § 1º do art. 987 do CPC, no sentido de que "o recurso tem efeito
suspensivo", o que impede invocar a tese firmada naquele incidente para, abstratamente,
negar o cabimento do ANPP no âmbito da Justiça Militar. (Grifo nosso)
(Evento 15).
É o relatório.
VOTO
I - DA ADMISSIBILIDADE E DO CONHECIMENTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Preliminarmente, impõe-se a análise da admissibilidade da presente ação
constitucional.
2. O habeas corpus, de acordo com o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição
Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, desde que esta seja objeto de ameaça
concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.
3. Não desconheço a existência de disposição regimental que autoriza o relator
a negar seguimento ao writ ou mesmo denegar a ordem de habeas corpus
monocraticamente, in verbis:
Regimento Interno do STM
Do Relator
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
[...]
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à tese
firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil; (Grifo nosso).
4. Registre-se que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, ao
prestar informações no Evento 12, documento 2, sugere uma preliminar de não
conhecimento, sustentando que o remédio heroico não deveria ser conhecido, ao argumento
de que não poderia figurar como autoridade coatora em relação a um Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) que sequer foi formalmente proposto pelo órgão ministerial.
Segundo essa ótica, a inexistência de proposta de acordo por parte do titular da ação penal
impediria a caracterização de ilegalidade imputável ao juízo de origem, o que tornaria a
impetração inadmissível.
5. Entretanto, tal interpretação não merece prosperar. A análise detida do
despacho impugnado revela que o ato apontado como coator é a negativa de abertura de vista
ao Ministério Público Militar para dar prosseguimento aos trâmites referentes ao eventual
cabimento do ANPP. Ao obstar o fluxo procedimental que permitiria a aferição do cabimento
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do benefício, o ato judicial produz reflexos diretos na situação jurídica do Paciente,
configurando, sob a perspectiva da defesa, constrangimento ilegal passível de controle pela
via do habeas corpus.
6. É imperioso destacar que o habeas corpus é o instrumento
constitucionalmente previsto para a salvaguarda da liberdade de locomoção contra
ilegalidade ou abuso de poder. No processo penal militar, a regência do instituto encontra-se
detalhada nos arts. 466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. A jurisprudência
dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que o writ é cabível sempre que houver
ameaça, ainda que reflexa ou potencial, ao direito de ir e vir, o que inclui decisões que
impedem a aplicação de institutos despenalizadores ou que desrespeitam garantias
fundamentais do processo penal.
7. No caso em exame, a conduta do juízo que interdita a manifestação do
Ministério Público sobre o ANPP, sob o argumento de uma vedação abstrata e antecipada da
aplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar da União, fundamentada na
vinculação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, deve ser considerada, em tese, o ato que cristaliza a coação reclamada.
Negar o conhecimento da impetração significaria, na prática, impedir que este Superior
Tribunal Militar exerça o controle de legalidade sobre a aplicação de seus próprios
precedentes e súmulas em face das garantias constitucionais do acusado. Assim, em
homenagem ao princípio da ampla defesa e à própria natureza do remédio heroico, que não
admite formalismos excessivos quando em jogo o direito à liberdade, a preliminar de não
conhecimento deve ser afastada.
8. Nessa linha de raciocínio, o conhecimento do presente writ revela-se
indispensável para que se possa enfrentar o mérito da controvérsia, qual seja, a possibilidade
ou não de remessa dos autos originários ao MPM para se manifestar sobre a aplicação do art.
28-A do Código de Processo Penal comum no rito processual castrense.
9. Por essas razões, presentes os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, rejeito a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus.

II – DOS MOMENTOS PARA AFERIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO
ANPP
10. Com efeito, é certo que a sistemática do ANPP, prevista no art. 28-A do
Código de Processo Penal, pressupõe atuação do Ministério Público como titular da ação
penal, a quem incumbe avaliar, de forma expressa e fundamentada, o cabimento da avença no
caso concreto.
11. Sob esse prisma, não se revela adequada a substituição de tal juízo por
manifestação tácita ou presumida, tampouco a sua supressão indevida. A provocação da
defesa, nesse contexto, insere-se no âmbito do contraditório e não pode, em regra, ser
ignorada.
12. Nesse contexto, importa salientar que há dois planos distintos a serem
considerados na sistemática do ANPP:
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.1 O primeiro momento diz respeito à aferição do cabimento do ANPP, que
constitui prerrogativa institucional do Ministério Público, a partir de provocação defensiva
legítima. Trata-se do exercício de uma discricionariedade regrada, na qual o órgão acusador
avalia se a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
verificando o preenchimento dos requisitos objetivos — como a pena mínima inferior a 4
anos e a ausência de violência ou grave ameaça — e subjetivos — como a confissão formal e
circunstanciada. Como bem ponderado na decisão que indeferiu a liminar, essa fase constitui
prerrogativa do MPM a partir de uma provocação defensiva legítima, não cabendo ao
Judiciário substituir-se ao Parquet na formulação da proposta inicial.
12.1.1 No caso destes autos, verificou-se que a Defesa, por meio da Resposta à
Acusação, formulou o pedido de intimação do MPM para que se manifestasse sobre o
oferecimento do ANPP e, no caso de negativa, que fosse feita a remessa para a Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), o que foi indeferido
pelo douto Juízo sob o fundamento de inaplicabilidade do instituto na Justiça Penal
Castrense.
12.1.2 Nesse primeiro momento, caberia ao MPM tão somente avaliar se era o
caso de oferecer ou não o benefício, o que não ocorreu nos autos, tendo o Órgão ministerial
apenas tomado ciência do inteiro teor do Despacho que indeferiu o pedido da DPU (Evento
19 da APM).
12.2 No segundo momento, ou seja, o da homologação judicial, analisa-se a
validade e a admissibilidade do acordo eventualmente celebrado. Nesse mister, o papel do
magistrado é de controle de legalidade e voluntariedade, devendo verificar se o acordo foi
pactuado livremente pelo investigado, assistido por seu defensor, e se as cláusulas
estabelecidas guardam proporcionalidade e adequação com o fato apurado. O juiz atua como
garantidor do devido processo legal e dos direitos fundamentais do acusado, podendo recusar
a homologação se detectar vícios de consentimento ou desobediência aos parâmetros legais,
devolvendo os autos ao Ministério Público para reformulação ou prosseguimento da
persecução penal.
13. Todavia, a distinção conceitual desses momentos não conduz,
automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal no caso concreto, como será
demonstrado mais adiante.

III - DA INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR:
SÚMULA 18 E IRDR
14. A análise da controvérsia quanto à aplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito castrense deve, necessariamente, curvar-se ao
regramento específico e à jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal Militar. A
despeito dos argumentos tecidos pela Defensoria Pública da União em favor de uma
interpretação extensiva do instituto despenalizador, vigora nesta Justiça a seguinte tese
jurídica firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF: “O Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o 'sursis'
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União,
independentemente da condição civil ou militar do acusado”.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. A tese jurídica fixada, com caráter vinculante para as instâncias inferiores,
sedimentou que tanto o ANPP quanto o sursis processual são institutos estranhos ao rito
do Código de Processo Penal Militar, independentemente de o acusado ostentar a condição
de civil ou de militar. A existência de um precedente vinculante interno, proferido em sede de
uniformização de jurisprudência, impõe ao magistrado o dever de observância, sob pena de
vulneração da segurança jurídica e da coerência do sistema jurisdicional militar.
16. O fundamento determinante para essa inaplicabilidade reside no princípio
da especialidade que rege o Direito Penal Militar. O Diploma Adjetivo Castrense não é
omisso quanto aos institutos que buscam a celeridade ou a despenalização. Ao revés, o
silêncio do legislador militar acerca do ANPP configura uma opção político-legislativa
deliberada, pautada na proteção dos bens jurídicos tutelados pelas Forças Armadas. A
aplicação subsidiária prevista no art. 3º do CPPM exige, como requisito sine qua non, a
existência de uma lacuna normativa real, o que não se verifica no caso, uma vez que o rito
processual penal militar é completo e autossuficiente em suas premissas. Mesclar o regime
processual comum com o militar, selecionando apenas as parcelas mais benéficas de cada um,
resultaria na criação de um regime híbrido inexistente em lei, desvirtuando a própria índole
da jurisdição especializada.
17. Acrescente-se, ainda, que a preservação dos pilares da hierarquia e da
disciplina, erigidos à categoria de valores constitucionais pelo art. 142, caput, da Carta
Magna, justifica o tratamento jurídico diferenciado dispensado pela Justiça Militar. A
finalidade do processo penal militar transcende a mera punição do infrator, visando
primordialmente à manutenção da higidez das instituições militares e ao fortalecimento do
dever de obediência indispensável à defesa da Pátria. A introdução de mecanismos de justiça
negociada que dispensem a persecução penal em crimes militares, mesmo naqueles
praticados por civis que afetem a administração militar, colidiria frontalmente com o rigor
necessário à preservação desses dogmas institucionais. Portanto, a manutenção do
indeferimento do pleito de ANPP na origem nada mais fez do que dar fiel cumprimento à tese
vinculante desta Corte e ao princípio da especialidade castrense.
18. Nesse diapasão, o Despacho do Juízo de origem, fundamentado em
observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não pode ser considerado
cerceamento da dinâmica do instituto do ANPP no âmbito da JMU, pois a tese jurídica
firmada pelo Tribunal no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por ter efeito vinculante,
serviu como principal fundamento para o indeferimento do pleito, razão pela qual o
Magistrado deixou de fazer a remessa dos autos ao MPM.
19.
Resta, dessa forma, evidenciado que a providência pleiteada
pela Defensoria Pública da União carece de utilidade prática. Ainda que se determinasse a
manifestação formal do titular da ação penal sobre o ANPP, a eventual celebração do ajuste
resultaria em ato juridicamente impossível de ser homologado nesta instância, dada a vedação
material reconhecida pelo Plenário desta Corte. O Poder Judiciário não deve determinar a
realização de diligências inócuas que apenas protelariam o desfecho da ação penal militar,
sem qualquer potencialidade de alterar a situação jurídica substancial do paciente. Inexiste,
portanto, qualquer mácula a ser sanada por este remédio heroico, mantendo-se íntegro o
trâmite processual originário que observa as garantias do devido processo legal. A tese
jurídica firmada no IRDR permanece hígida e uma remessa do recurso da defesa para o órgão
de cúpula do MPM seria considerada inútil e antieconômica por parte do Poder Judiciário.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - DA EFICÁCIA IMEDIATA DA TESE DO IRDR E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
20. No que tange à eficácia da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar sustenta
que a admissão do Recurso Extraordinário nº 7000795-20.2025.7.00.0000 atrairia o efeito
suspensivo automático previsto no art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil. Sob essa
ótica ministerial, a suspensão da eficácia do acórdão paradigma impediria que a tese de
inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) fosse invocada para obstar,
abstratamente, a remessa dos autos ao parquet militar nos processos em curso. Sustenta-se,
em suma, que a pendência de julgamento pela Suprema Corte retiraria a força vinculante da
decisão deste Tribunal Pleno até que sobrevenha pronunciamento definitivo.
21. Entretanto, tal linha argumentativa não merece acolhimento como óbice ao
julgamento do presente writ. É imperioso distinguir o efeito suspensivo que recai sobre o
acórdão proferido no incidente de uniformização da eficácia dos enunciados sumulares e da
competência constitucional deste Superior Tribunal Militar para definir o rito
procedimental castrense. Ainda que o art. 987, § 1º, do CPC estabeleça a suspensão da tese
para fins de aplicação obrigatória em casos análogos por outras instâncias, tal previsão não
possui o condão de aniquilar a autoridade das decisões proferidas pelo Plenário deste
Tribunal, especialmente quando a matéria encontra-se igualmente sedimentada na Súmula nº
18 do STM.
22. A esse propósito, entendo que a interpretação do art. 987, § 1º, do CPC deve
ser harmonizada com o dever de preservação da autoridade das decisões colegiadas desta
Corte castrense enquanto não sobrevenha comando expresso da Suprema Corte em sentido
contrário. Sobre este ponto específico, na sessão de julgamento realizada em 3 de março de
2026, este Tribunal Pleno enfrentou a tese de que caberia a suspensão automática da eficácia
da tese jurídica firmada no IRDR. Por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Criminal
nº 7000007-69.2026.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, esta Corte decidiu, por maioria, rejeitar a atribuição de efeito suspensivo ao RE
nº
7000795-20.2025.7.00.0000,
determinando
que
o
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos vinculantes. O
mencionado julgado está assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
TESE
COM
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente visando remessa dos autos ao Ministério
Público Militar para fins de oportunização de Acordo de Não Persecução Penal em processo
em trâmite perante a Justiça Militar da União.
2. O Juízo de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público Militar com
fundamento na tese fixada em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União, considerando a tese fixada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas; e (ii) estabelecer se a interposição de Recurso
Extraordinário contra o acórdão do IRDR suspende a eficácia da tese proibitiva, nos termos
do art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica na Justiça Militar da União,
independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno
no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
do STM.
4. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida em IRDR, no caso em
apreço, não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a tese fixada no IRDR em
plena produção de efeitos.
5. A aplicação imediata da tese firmada no referido IRDR visa garantir a segurança jurídica
desejada pelo legislador ao prever o incidente, uma vez que o risco imaginado, no art. 987,
§ 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. O Tribunal Pleno, por maioria, rejeita a tese de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
Extraordinário
nº
7000795-20.2025.7.00.0000,
para
que
o
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos, e denega a ordem do
presente habeas corpus.
Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça
Militar da União, conforme tese fixada em IRDR. A tese fixada em IRDR
continua produzindo seus efeitos mesmo com a interposição de Recurso Extraordinário,
uma vez que o Tribunal enfrentou especificamente a questão, em sede de Embargos de
Declaração."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 987, §1º; CPM, art. 297
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; Súmula nº 18/STM (ementa gerada de
acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ). (Grifos nossos).
(STM, Habeas Corpus nº 7000007-69.2026.7.00.0000, Relator p/ o Acórdão: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão de 3/3/2026)
V - DA CONCLUSÃO E DO DISPOSITIVO
23. Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo
Federal da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar encontra-se em perfeita
consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vinculante deste Superior
Tribunal Militar. Conforme fundamentado nas etapas anteriores, a negativa de abertura de
vista ao Ministério Público Militar para fins de oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não caracteriza constrangimento ilegal, tampouco decisão
teratológica, uma vez que se pauta na aplicação direta da Súmula nº 18 do STM e na tese
jurídica fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. A ação de Habeas Corpus, por imperativo constitucional estabelecido no
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, exige para a sua concessão a demonstração
inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder que ameace direta ou indiretamente a liberdade
de locomoção. No caso vertente, a autoridade apontada como coatora limitou-se a observar o
princípio da especialidade da jurisdição castrense, preservando o rito processual adequado
aos delitos militares e respeitando a hierarquia das decisões deste Tribunal. A conduta judicial
que se ampara em precedente vinculante e em enunciado sumular não pode ser qualificada
como abusiva, sob pena de esvaziamento da própria segurança jurídica que esses institutos
visam garantir.
25. Dessa forma, resta evidente que a conclusão lógica é a de que a tese de
inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União
permanece plenamente eficaz e dotada de presunção de legitimidade. Admitir o efeito
suspensivo da tese jurídica firmada no IRDR sob o pretexto da pendência de recurso
extraordinário sem cautelar suspensiva implicaria grave violação à segurança jurídica e ao
princípio da colegialidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da impetração e de denegar a
ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384262v4 e do código CRC 296709cf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 30/06/2026, às 11:07:06
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384262 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000020-68.2026.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: KAICQUE ALEXANDRE GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU) e denegar-lhe a ordem, a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido de
remessa dos autos da ação penal militar n.º 7000115-12.2025.7.04.0004/MG ao Ministério
Público Militar (MPM), para fins de proposta do acordo de não persecução penal (ANPP) ao
Soldado do Exército Kaicque Alexandre Gomes, conforme passo a expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União impetrou o presente habeas corpus em favor do
Soldado do Exército Kaicque Alexandre Gomes. Requer a remessa dos autos da ação penal
militar (APM) n.º 7000115-12.2025.7.04.0004/MG ao MPM para oferecimento do ANPP, na
forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado, que se determine a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do CPP), afastando-se qualquer argumento que
venha a ser veiculado pela autoridade coatora ou pelos membros do MPM no sentido de que
existiria vedação legal quanto à aplicação do ANPP a todos os crimes (próprios, impróprios
ou por extensão) previstos no Código Penal Militar e na legislação especial, bem como ao
processo penal em trâmite perante a Justiça Militar da União.
2. Razões de decidir
2.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU)
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria será
submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e
processado nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos
pendentes.
2.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
de recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas
foi utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023,
que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito
suspensivo aos processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este
Tribunal deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em manifestações relativas a esta matéria, o REsp
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente
a jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não
é automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem
uma análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não
os processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada
a aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta
seara sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º
18, publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de
não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2. Do mérito da impetração
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito de injúria qualificada ocorreu em 17/3/2025
(processo 7000115-12.2025.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1), tendo a denúncia sido recebida
em 23/11/2025 (evento 1, RECDEN2), após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de
24/12/2019. A citação do paciente ocorreu em 27/11/2025 (evento 8, CERT1), oportunidade
em que o paciente indicou a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública da União
(DPU).
Na fase de resposta à acusação, a DPU requereu a remessa dos autos ao MPM
para que se manifestasse sobre a possibilidade de propositura do ANPP (processo 7000115-
12.2025.7.04.0004/MG, evento 12, RESP_ACUSA1), entretanto, em despacho de 8/12/2025,
o magistrado assim se pronunciou:
"Com relação ao pedido da Defensoria Pública da União, para abertura de vista à promotoria
para que se manifeste sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, e, em caso de
negação pelo parquet, seja provocada a Câmara de Revisão do Ministério Público Militar,
embora o entendimento deste signatário seja pela possibilidade de aplicação do instituto na
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar da União, a primeira instância da Justiça Militar restou vinculada ao decidido
pelo e. Superior Tribunal Militar, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que vetou a incidência do ANPP no âmbito castrense.
Desse modo, o pedido não comporta deferimento, consoante o prescrito na Súmula 18 do
Superior Tribunal Militar e sua decisão vinculante no IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
que na parte final da ementa fixou:
'A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL
OU DE MILITAR DO ACUSADO'. (acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de
fevereiro de 2025) grifo nosso
Ou seja, a primeira instância se encontra vinculada ao decidido pelo e. STM no tema,
ressalvada, evidentemente, posterior decisão do e. STF no concreto ou mesmo em sede de
súmula vinculante.
Desse modo, INDEFIRO o pedido da DPU nesse ponto (ANPP)"
Em que pese a ausência de remessa dos autos ao MPM pela autoridade
judiciária para o fim específico de análise do ANPP, se fosse interesse do Parquet em
oferecer o negócio jurídico, ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por
dedução lógica da ordem processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
Tanto é assim que o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância,
ao ser intimado acerca do indeferimento da abertura de vista dos autos para análise do ANPP,
manifestou-se apenas ciente, nada dizendo quanto ao requerido (processo 7000115-
12.2025.7.04.0004/MG, evento 19, MANIF_MPM1). Portanto, concordou com os termos
apresentados pela autoridade judiciária apontada como coatora.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral.
Assim, o prosseguimento do feito é regular e legítimo, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva de remessa dos autos da APM
n.º 7000115-12.2025.7.04.0004/MG ao Ministério Público Militar, para fins de proposta do
ANPP ao Soldado do Exército Kaicque Alexandre Gomes.
Isso porque, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de Recurso Extraordinário, mas considerando que por outros motivos - Súmula n.º 18
do STM e aplicação do instituto da preclusão -, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça
Militar da União do ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu o
pedido de remessa dos autos da ação penal militar n.º 7000115-12.2025.7.04.0004/MG ao
Ministério Público Militar, para fins de proposta do ANPP ao Soldado do Exército Kaicque
Alexandre Gomes, em razão da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM e da aplicação do
instituto da preclusão.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384615v5 e do código CRC bd45eaa3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/06/2026, às 22:40:40
7000020-68.2026.7.00.0000
40001384615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR